Tribunal: TJDFT
Processo: 0713528-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSPO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. A Defesa alegou nulidade da abordagem policial, ausência de provas quanto ao dolo, requerendo a absolvição ou a desclassificação do delito para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a legalidade da abordagem policial e sua repercussão na validade da condenação; e (ii) verificar se está caracterizado o elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não merece ser conhecido quanto à preliminar de nulidade da abordagem policial, pois tal alegação não foi ventilada na instância de origem, configurando inovação recursal, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelos documentos constantes dos autos e corroboradas pela prova testemunhal.
5. O dolo do agente foi evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente pela posse de motocicleta com sinais de adulteração, adquirida por valor abaixo do mercado e sem documentação idônea.
6. No delito de receptação, cabe ao réu demonstrar o desconhecimento quanto à origem ilícita do bem, o que não ocorreu na hipótese, sendo inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a modalidade culposa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 180, caput; Código de Processo Penal, artigo 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023; STJ, AgRg no HC n. 754.955/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023.